Tribunal: TJMT
Processo: 0001569-71.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0001569-71.2016.8.11.0041
Recorrente: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
Recorrido: CLEBERSON SILVA BALHESTEIRO
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 79427982) interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 69040455):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA ENTREGA DO BEM – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à legislação consumerista.
Descumprido o contrato entabulado entre as partes pela empresa construtora, esta responde pela obrigação acordada no respectivo instrumento, o que enseja o pagamento de lucros cessantes até efetivo cumprimento contratual (TJMT. AI 108422/2016, J. em 18.04.2017)
Ainda que exista cláusula possibilitando a prorrogação da entrega, a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo abalo suscetível de indenização.
Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.
O simples fato de a taxa de evolução de obra ser paga à Caixa Econômica Federal durante a construção do empreendimento, não justifica a formação do litisconsórcio passivo, já que a CEF é apenas o agente financiador, devendo a parte ré responder pelas obrigações contratuais e cobranças indevidas que der causa.
O consumidor não pode ser compelido a arcar com encargo de cobrança prolongada resultante do atraso na entrega da obra (taxa de evolução de obra), fato inteiramente imputável à Construtora.
Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual. (TJMT. ApCiv no 0001569-71.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, Julgado em 25.11.2020).
Interpostos os embargos de declaração (id- 69149986), estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 76061470.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta contra a sentença exarada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Indenização por danos materiais e morais no 001569-71.2016.8.11.0041, ajuizada por CLEBERSON SILVA BALHESTEIRO, em face de CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a demandada a pagar ao autor: (a) a título de indenização por danos morais, a importância de R$10.000,00; (b) indenização por danos emergentes, correspondentes ao encargos locatícios, contabilizados a partir de abril/2015 até a data da efetiva entrega das chaves, acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso; (c) a restituir, de forma simples, os valores desembolsados pelo requerente com o pagamento de “taxas de evolução de obra”, a partir do mês de abril/2015, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso; (d) custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora negou provimento à Apelação da requerida, ora recorrente, mantendo incólume a sentença.
A recorrente alega:
(i) Violação ao art. 373, I do CPC, ao fundamento que a decisão reconheceu o dever de indenizar sem que houvesse comprovação, pela parte autora/recorrida, do fato constitutivo de seu direito, em especial quanto a ocorrência do dano moral;
(ii) Violação ao artigo 1022 inciso II do CPC – ante a omissão do órgão fracionário no tocante a fundamentação dos motivos que respaldam a condenação por danos morais;
(iii) Violação ao art. 405 do Código Civil, ao argumento de que os juros referentes a devolução do valor pago a título de locativo deve fluir a partir da citação válida, por tratar-se de responsabilidade contratual, e não do desembolso, como arbitrado;
(iv) Violação aos arts. 186 e 927 do CPC, ao fundamento de inexistência de comprovação dos danos morais e materiais, o primeiro porque não há demonstração de ato vexatório, e o último porque o atraso na entrega da unidade imobiliária decorreu de caso fortuito/ força maior.
(v) Violação ao artigo 944 do CC, ao argumento de que o valor fixado a título de danos morais é desarrazoada.
Recurso tempestivo (id. 67927475). Devidamente preparado (id. 79463492). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 82694459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ofensa ao artigo 405 do CC– Pressupostos Satisfeitos.
Consoante relatado, no tocante a condenação imposta a recorrente em restituir o valor referente aos locativos desprendidos pelo recorrido, no período em que reconhecida a mora na entrega da unidade imobiliária, os juros foram arbitrados a partir do evento danoso.
Contra este fato, opôs -se a recorrente, havendo manifestação quanto ao ponto em sede de embargos de declaração, no qual o órgão fracionário afirmou que “No que atine ao marco inicial para incidência dos juros de mora a título de danos emergentes, o verbete sumular no 54 do STJ é claro ao fixar como dies a quo, para os casos de responsabilidade extracontratual, a data do evento danoso”. (ID 76061470).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao artigo 405 do Código Civil, a recorrente argumenta que a responsabilidade civil discutida nestes autos ostenta natureza contratual, razão pela qual os juros de mora correm a partir da citação válida.
Ressalta que, se há violação a norma contratual, o contratante lesado precisa pedir judicialmente o reconhecimento da violação do contrato. Por isso, somente partir da citação inicial é que começarão fluir os juros de mora. (ID 69149986 pg.18)
Percebe-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário se filia à tese de que os juros de mora decorrente da indenização por danos emergentes (devolução de valor pago a título de locação de imóvel) em virtude de atraso na entrega do novo apartamento adquirido pelo consumidor, ostenta natureza extracontratual, razão pela qual os juros e correção monetária fluem a partir do desembolso de cada parcela.
Constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito do tema, importante registrar entendimento do STJ, no sentido de que a condenação referente a devolução de despesas gastas com aluguel ostenta natureza jurídica contratual, correndo os juros a partir da citação:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.PLEITO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE REVISÃO DOS FATOS DA CAUSA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DESTA CORTE. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, sendo desnecessário rebater uma a uma as razões suscitadas pelas partes. Alegada omissão e negativa de prestação jurisdicional que ora se afasta.
3. O Tribunal local, analisando o contrato de compra e venda do imóvel, bem como o conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela legitimidade passiva de JOÃO FORTES, de modo que a reforma de tal entendimento importa na incidência das Súmulas nos 5 e 7, ambas desta Corte.
4. A Corte fluminense, após bem aquilatar os fatos da causa, reconheceu inexistir bis in idem ou enriquecimento sem causa da parte autora pelo deferimento dos danos materiais, consubstanciados nos valores havidos com despesas com aluguéis, além de reparação por dano moral. A reforma de tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 desta Corte.
5. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação e a correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o valor indenizatório. Aplicável, à espécie, a Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo não provido.
(AgRg no AREsp 667.522/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 31/05/2016).
Por fim, em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça